Tribunal: TJBA
Processo: 0063447-95.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063447-95.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA ASSIS e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO

APELADO: Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, RAISSA AGATAO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR CONTROVERSO. ART. 523, §2º, DO CPC. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO DE VALOR COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANULAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO ID. 62116029. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS (IDS. 62115861 E 62116021). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0063447-95.2010.8.05.0001, em que figuram como apelantes CARLOS ALBERTO SILVA ASSIS e OUTROS e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator